Tribunal: TCU
Processo: 041.625/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) TCU/SEGEGEX, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2376/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 030.721/2020-2 (Auditoria que avaliou os Mecanismos de Controle da Política de Segurança da Informação do TCU)

Inteiro teor:
Acórdão 1132/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.2 e nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2376/2021-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.3.4 do Acórdão 2376/2021-TCU-Plenário ; c) considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.3 e 9.5 e nos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6 e 9.1.1.7 do Acórdão 2376/2021-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.1.2 e 9.4.2 do Acórdão 2376/2021-TCU-Plenário ; e) considerar não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.4 e 9.4.1 do Acórdão 2376/2021-TCU-Plenário ; f) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, à Segepres, à Segecex, à Segedam e à Sesouv do TCU, a fim de dar conhecimento sobre as conclusões do monitoramento ora realizado; g) encerrar este processo e apensá-lo definitivamente ao processo TC Processo 030.721/2020-2 , nos moldes dos art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 041.625/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.